Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737983-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO SUSTENTARE SANEAMENTO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66828782, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 69533039, autos originários) na ação civil pública proposta pelo MPDFT, na qual também integra o polo ativo o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU: “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questão processual pendente. O processo encontra-se saneado, portanto. De início, INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal e de perícia de engenharia, porquanto tais provas não são necessárias ao deslinde da questão posta a julgamento, uma vez que a quantidade do serviço prestado já se encontra demonstrada nos autos. Por outro lado, a parte ré requereu a produção de perícia contábil, com vistas à verificação da correção dos cálculos apurados no âmbito do Contrato emergencial no 32/2017-SLU/SUSTENTARE, prova que entendo ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos, notadamente para a verificação da ocorrência de pagamento indevido pela Administração Pública, motivo pelo qual defiro a dilação probatória. Nomeio como perito do Juízo o Contador ALISSON CARDOSO DOS REIS, CPF no 95498389191, acs.pericia@gmail.com. As partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais. Os honorários periciais serão arcados pela parte ré. Após, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de honorários. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento pelas partes, intime-se o perito para oferecer esclarecimentos no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Adote a Serventia as diligências pertinentes. “Trata-se de embargos de declaração opostos por SUSTENTARE SANEAMENTO S.A, em face da decisão de ID 66828782, sob a alegação de contradição no decisum, pois em seu entender faz-se necessária a produção de prova pericial de engenharia e a oitiva de testemunhas em Juízo, pois não há nos autos a descrição de todos os serviços efetivamente prestados pela embargante. Alega que as tarefas adicionais foram determinadas pelo ente público, o que demonstrariam a inexistência de sobrepreço. Finalizou pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. O DISTRITO FEDERAL e o SLU apresentaram contrarrazões ao ID 69459888. O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, se manifestou ao ID 68311479. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio. Com efeito, não há nenhuma omissão na decisão embargada, porquanto restou expressamente consignado acerca da desnecessidade da realização da perícia de engenharia e da prova testemunhal. Ora, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, a relação dos serviços prestados e pagos pelo ente público encontra-se documentada nos autos, sendo certo que será a partir de tais serviços que se aquilatará a existência de eventual sobrepreço no contrato. Nunca é demais lembrar que a Administração Pública está submissa ao preceito da legalidade, que inclui o estrito cumprimento do contrato firmado entre as Partes, não podendo ampliar, sponte propria, o objeto do contrato, incluindo nele área não contemplada previamente, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. É comezinho que os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, as alegações da embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão embargada tal qual lançada. Intimem-se. Após, prossiga-se o feito em seus termos ulteriores.” Defende a agravante-ré, preliminarmente, que está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988), pois “a instrução probatória negada se revela essencial e premente para a demonstração dos fatos constitutivos alegados na contestação da ora Recorrente e para a própria idoneidade da perícia contábil, havendo o risco concreto da comprovação dos serviços realizados e não computados ficar comprometida com o decurso do tempo, trazendo prejuízos irreversíveis, inclusive, para os resultados da perícia contábil, já autorizada pelo d. Juízo Agravado” (id. 19371794, pág. 4). Assevera que a ação civil pública foi proposta para reparação de alegados danos causados ao patrimônio público, sob o fundamento de aplicação de parâmetros inadequados de produtividade no serviço de “varrição manual” no Contrato Emergencial no 32/2017 SLU/SUSTENTARE SANEAMENTO S/A; que é seu ônus comprovar os fatos articulados na sua contestação, quais sejam, que (i) houve serviço prestado em recuos, estacionamentos e áreas que não estavam previstas no Plano de Varrição, e que (ii) houve áreas varridas não mensuradas pelo SLU, mas cujo serviço foi devidamente determinado pelo órgão e devidamente prestado; que a oitiva de testemunhas e realização de perícia de engenharia são imprescindíveis para comprovar suas alegações de defesa; que o direito à produção de tais provas é assegurado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, art. 5o, inc. LV, da CF e pelo disposto art. 369 do CPC; e que não há na decisão agravada fundamento apto a justificar o indeferimento da produção probatória, parágrafo único do art. 370 do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a realização da prova testemunhal e a perícia de engenharia requeridas antes da perícia contábil, já determinada nos autos, ou, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a produção das referidas provas. É o relatório. Decido. Da admissibilidade do recurso O indeferimento de prova oral e pericial em r. decisão saneadora não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está configurada a urgência necessária para sua admissibilidade, ante a inutilidade de se examinar o pedido de produção probatória requerida pela parte somente após o julgamento da lide, em eventual apelação ou contrarrazões. Isso posto, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo Há risco de irreversibilidade da medida postulada em antecipação da tutela recursal, o que obsta a sua concessão, art. 300, §3o, do CPC. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme consta da petição inicial da ação civil pública originária (id. (id. 49500008), a demanda foi proposta para “reparação dos danos causados ao patrimônio público, em razão da aplicação de parâmetros inadequados de produtividade no serviço de ‘varrição manual’ no Contrato Emergencial no 32/2017 SLU/SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, inflando-se irregularmente os preços unitários do referido serviço, o que resultou em dano ao erário”, no montante de R$ 7.176.931,22, no período de 23/10/17 e 21/04/18. Em especificação de provas (id. 66264851), a agravante-ré pleiteou, além da produção da prova contábil: “b) Perícia da área de engenharia visando comprovar que o quantitativo de quilômetros efetivamente varridos, devidamente autorizado pelo SLU na aprovação do Plano de Trabalho e nas autorizações de extensão para áreas lindeiras, ultrapassa o quantitativo considerado pelo SLU e MPDFT no cálculo apresentado na ação, ou seja, para Identificar a área vistoriada e os confrontantes/confinantes, esclarecendo se corresponde à área considerada pelo SLU como efetivamente varrida, identificando a real dimensão e extensão; c) Prova testemunhal para comprovar que os Executores do contrato, servidores do SLU, autorizaram a adoção do parâmetro de produtividade de 2,40 Km/homem/dia, o qual, inclusive, foi sugerido pelo próprio SLU ao TCDF como a mais adequada aos serviços de varrição, e, posteriormente, foi o referido parâmetro recomendado pelo Tribunal de Contas; além de comprovar que houve autorização do SLU para a extensão da varrição às áreas lindeiras, que extrapolam o Plano de Trabalho, como por exemplo, o estacionamento do prédio do MPDFT;” As provas requeridas pela agravante-ré têm por objetivo comprovar as suas alegações deduzidas na contestação, especialmente de que não houve ilegalidade nos parâmetros adotados para o serviço de varrição manual objeto do contrato, bem como que não houve superfaturamento global a ensejar ressarcimento ao erário. Assim, observado o disposto no art. 369 do CPC, que assegura à agravante-ré o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda a sua defesa, bem como que não se configura, nesta sede inicial, a inutilidade ou impertinência das provas requeridas, art. 370, parágrafo único, do CPC, há probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano iminente também está presente, com o prosseguimento do processo sem a produção probatória requerida pela parte. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da ação originária até julgamento de mérito deste recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora